Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE ÁGIO DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PENHORA PARA SALDAR DÍVIDA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIÁVEL. NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURADO. RESCISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante. (AgInt no REsp n. 1.485.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021).
3. O entendimento no sentido de que o bem não era de propriedade do ora insurgente, portanto, não podia ser objeto de penhora para pagamento de suas dívidas, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.940.748/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)
4. Diante da propriedade da CEF sobre o imóvel alienado, não poderia o Banco do Brasil indicar o bem à penhora, o que o fez equivocadamente, não podendo, portanto, se imputar ao Apelado a “culpa” da penhora do imóvel ao Apelado.
5. Em face da incontroversa inadimplência dos Apelantes quanto aos pagamentos de parcelas do financiamento, com razão o Juízo sentenciante ao pontuar que as provas contidas nos autos indicam que os Réus não honraram as obrigações assumidas, pois não efetuaram o pagamento pontualmente das obrigações do imóvel.
6. A consequência do inadimplemento contratual é a rescisão da avença, solução que melhor equaciona a problemática decorrente da inadimplência.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC, cuja majoração deverá se suportada apenas pelos Réus/Apelantes.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.